Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-94.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão de incompetência dos Juizados Especiais, pois haveria competência da Justiça Comum, conforme dispositivo que cito:
Isso posto declaro o feito extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei no 9.099/95.
Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a nulidade da sentença porque a competência é da Justiça Comum apenas para excluir a competência trabalhista, pois os Juizados Especiais integram a Justiça Comum.
Requereu a aplicação da teoria da causa madura e, no mérito, a procedência da pretensão inicial para aplicar a Lei 13703/18 e a Resolução 5820 da ANTT, pois tem direito a receber a diferença equivalente a 2 x (duas vezes) o valor da diferença como estabelece o §4o do art. 5 da referida lei.
Houve apresentação de contrarrazões pela promovida Mafro, com preliminar de deserção e preliminar de suspensão do processo porque “a constitucionalidade da norma instituidora da Tabela Mínima de Preços de Frete, nos termos da Lei no 13.703/2018 está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5956”. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.
Houve apresentação de contrarrazões pela promovida Andali, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de suspensão do processo em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5956. No mérito, entendeu pela necessidade da produção de outras provas, devendo o feito ser devolvido à origem.
É o relatório.
Decido.
Ambas as promovidas arguiram preliminar de suspensão do processo porque “a constitucionalidade da norma instituidora da Tabela Mínima de Preços de Frete, nos termos da Lei no 13.703/2018 está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5956”.
Nos autos daquela ADI fora proferida a seguinte decisão pelo Min. Relator Luiz Fux:
Ex positis, determino a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.o 13.703/2018, da Medida Provisória n.o 832/2018, da Resolução no 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, respeitada a decisão monocrática proferida nestes autos em 12 de dezembro de 2018. Sobre as petições do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom) e da Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, pugnando que “haja pronta decisão do STF” neste caso, esclareço que a celeridade no julgamento de mérito é influenciada, além da complexidade da causa, pelos inúmeros incidentes processuais suscitados nos autos. Publique-se. Intimem-se."
A presente ação se funda no inconformismo da parte promovente com o pagamento abaixo do piso mínimo, invocando a Lei n.o 13.703/2018 e a Resolução no 5.820/2018 da ANTT, conforme trecho da inicial, que cito:
O Frete foi pago pelas Rés abaixo do piso mínimos previsto na Lei 13703/18 e na Resolução 5820 da ANTT, o que gera o direito a receber a diferença equivalente a 2 x (duas vezes) o valor da diferença como estabelece o ¶ 4 do art. 5 da referida lei.
Destaca-se que além de ter direito a indenização do ¶ 4 do art. 5 da lei 13703, e a diferença do frete equivalente a 2x o valor da diferença a conduta das Rés causou danos morais que devem ser objeto de indenização ao Autor e que também são objeto dessa actio.
Com efeito, entendo pela necessidade de suspensão do presente processo em razão da determinação proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5956, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal até o respectivo julgamento ou ulteriores deliberações.
Determino a retirada do feito de pauta de julgamento e, após, suspenda-se o seu curso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora